Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0730078-90.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 241249276 dos autos originários n. 0734030-74.2025.8.07.0001), proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para reconhecer a pontuação referente à pós-graduação da impetrante, aqui agravante, na fase de avaliação de títulos do concurso público CPNUJE/2024. Fundamentou o juízo singular: No caso em apreço, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela impetrante, tendo em vista que o Edital no 01, de 27 de maio de 2024, em subitem 11.3.1 estabeleceu que o certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização teria o valor de 0,60, desde que acompanhado de histórico escolar (id. 241153720 – pág. 35). (Destaque acrescido). A própria impetrante, em seu recurso administrativo (id. 241153723- pág. 7) reconhece que o histórico escolar não foi encaminhado por erro próprio: “Reconheço que se tratou de uma falha operacional isolada no envio dos arquivos, que infelizmente comprometeu a análise deste título. Destaco que possuo toda a documentação necessária para comprovar a conclusão do curso, incluindo o histórico escolar, mas, por um equívoco no momento do upload, deixei de anexá-lo corretamente.” O concurso público, e os processos seletivos para a contratação de servidores temporários, são regidos por regras gerais, OBJETIVAS, impessoais e isonômicas, dirigidas a todos os candidatos, não havendo espaço para a consideração de questões pessoais e casuísticas dos participantes. A demandante NÃO cumpriu tal determinação editalícia, razão pela qual não há que se falar em "flexibilização" de normas impositivas alusivas ao concurso e das quais tinha pleno conhecimento, ao se inscrever. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de liminar. A agravante relata estar inscrita no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE/2024) para o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa, tendo apresentado declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, mas, por equívoco, deixou de anexar o histórico escolar e o certificado definitivo. Conta que, ao perceber o erro, interpôs recurso administrativo solicitando a complementação da documentação, o que foi indeferido pela banca organizadora agravada. Sustenta que comprovou a conclusão do curso por meio de declaração emitida por instituição reconhecida pelo MEC, sendo incontroversa a existência da titulação. Alega que a recusa da banca em admitir a complementação documental viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, ampla concorrência e eficiência, além do devido processo legal e do direito de petição. Invoca jurisprudência que reconhece a possibilidade de correção de falhas formais sanáveis em concursos públicos, especialmente na ausência de má-fé ou prejuízo à administração. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a atribuição provisória de 0,60 pontos à agravante, referentes à titulação de pós-graduação. Ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. A agravante se inscreveu no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE/2024), regido pelo Edital no 1/2024 – CPNUJE, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa (id. 241153720 na origem). As disposições sobre a avaliação de títulos, que constitui etapa obrigatória e eliminatória para os cargos de analista judiciário, constam do item 11, senão vejamos: 11 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (SOMENTE PARA OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO) 11.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova discursiva. 11.1.1 O candidato que não for convocado para a avaliação de títulos, conforme o subitem 11.1 deste edital, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. [...] 11.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS [...] 11.11.2 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização, alíneas C e C1 dos subitens 11.3.1 e 11.3.2 deste edital, será aceito certificado atestando que o curso atende às normas da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei no 9.394/1996, do CNE, ou está de acordo com as normas do extinto CFE. (Grifado) No caso dos autos, a agravante não obteve a pontuação de 0,60 referente ao título de pós-graduação porque deixou de enviar o histórico escolar à banca examinadora, conforme disposto no item 11.11.2. A própria agravante, no recurso administrativo interposto (id. 241153723- p. 7 na origem), reconhece que o histórico escolar não foi encaminhado por equívoco: Reconheço que se tratou de uma falha operacional isolada no envio dos arquivos, que infelizmente comprometeu a análise deste título. Destaco que possuo toda a documentação necessária para comprovar a conclusão do curso, incluindo o histórico escolar, mas, por um equívoco no momento do upload, deixei de anexá-lo corretamente. Ainda que tenha plena ciência das regras estabelecidas no edital no 1/2024 – CPNUJE, especialmente quanto à vedação de complementação documental após o encerramento do prazo, faço este recurso não para desconsiderar as normas do certame, mas sim para reforçar que tal falha não decorreu de má-fé, tentativa de burla ou descumprimento das regras, mas sim de um erro humano isolado, sem qualquer intenção de obter vantagem indevida. Nesse contexto, em exame perfunctório, apropriado ao momento processual, não entrevejo desacerto na decisão agravada. Decerto, inviável desconsiderar que a exigência para enviar o histórico escolar com o escopo de comprovar título de pós-graduação em nível de especialização constou do edital de forma clara e ostensiva, como visto, em seu item 11. Com efeito, ao dispor que o envio do histórico escolar é necessário para contabilizar a pontuação alusiva ao título de pós-graduação, essa condição editalícia passa a vincular todos os candidatos do certame, não podendo ser abrandada para um ou alguns candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Ademais, mesmo que se diga injusta, a referida exigência sequer é desproporcional, pois, ao que tudo indica, tem por finalidade assegurar a conclusão de curso de especialização pelos candidatos. Daí, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator